Tribunal: STF
Processo: MS 28560
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO SEM CONCURSO PÚBLICO. VAGA SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 



    1. A aquisição do direito à efetivação, previsto no art. 208 da CF/1969, subordinava-se à existência de vaga. Na hipótese, a vacância do cargo ocorreu na vigência da Constituição de 1988, que passou a exigir expressamente prévia aprovação em concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro. Jurisprudência pacífica do STF. 



    2. O Plenário desta Corte confirmou, recentemente, o entendimento de que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º (MS 26.860, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.